Tribunal: TJDFT
Processo: 0719605-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719605-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ANDERSON LISBOA GOMES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAÇÕES. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FATURAS DE CARTÕES DE CRÉDITO. DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DOS CARTÕES. CONTRATO ACEITO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 2170/36/2001. PRECEDENTES DO STJ. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A repetição dos argumentos deduzidos em contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade - caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito que possam evidenciar o pedido de reforma da sentença, tal como ocorre no caso em análise. 2. Ainda que não tenha requerido o cartão de crédito, o contrato de prestação do serviço é aceito quando o consumidor desbloqueia e utiliza o cartão de crédito gerando, assim, as faturas de débito. 3. É admitida a prática da capitalização mensal de juros sem contratos celebrados pelas instituições financeiras, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001. 4. Inexistindo nos autos a demonstração de abusividade nos encargos aplicados no débito remanescente das faturas de cartão de crédito, não há falar em excesso de cobrança. 5. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não comprovou a suposta contratação dos serviços de cartão de crédito pelo insurgente, pois não juntou aos autos o contrato em discussão, nem os extratos mensais das faturas dos cartões. Destaca que também deixou de demonstrar a evolução do débito mensal com indicação dos juros, multa ou encargos contratuais. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 41285326). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ANDRÉ NIETO MOYA, OAB/SP 235.738 (ID 41507655). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 319 e 320, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “As faturas dos cartões de crédito apresentadas com a inicial e a ausência de negativa do apelante quanto à utilização dos cartões, evidenciam a relação jurídica travada entre as partes. (...) Compulsando os documentos que instruíram a inicial, não há dúvidas de que o apelante fez uso dos cartões de crédito de n. 4390270002183902, bandeira Visa, VISA PLATINUM PRIME e de n. 5368050025304643, bandeira Master, MASTERCARD PLATINUM PRIME, uma vez que a aceitação e utilização desses cartões de crédito disponibilizados pelo Banco apelado ocorreu a partir do desbloqueio. (...) Portanto, entendo por dispensável a juntada de contrato originário, assinado pelas duas partes, para comprovar a relação jurídica estabelecida para o uso dos cartões de crédito, uma vez que a ausência de negativa do apelante de que tenha utilizado os cartões, aliada às faturas acostadas, evidenciam a relação obrigacional havida entre as partes” (ID 38862994). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.821.712/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “2. A Corte estadual, soberana na apreciação do acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela (...) Derruir essas conclusões demandaria, necessariamente, o reexame de toda a narrativa fática delineada na demanda, bem como das provas que instruem o processo e das cláusulas pactuadas entre as partes, o que não se admite em sede de recurso especial, ante a incidência das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência dos referidos enunciados constitui óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Por fim, determino que todas as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 41285326). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025